Tribunal: TJMT
Processo: 0006146-20.2013.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006146-20.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO LUIS RODRIGUES - CPF: 346.180.231-04 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PAULO LUIS RODRIGUES - CPF: 346.180.231-04 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir a omissão do acórdão quanto à majoração da verba honorária em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, julgou prejudicado o Recurso de Apelação no 0006146-20.2013.8.11.0002, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A reforma da sentença de primeiro grau em razão de perda do objeto da demanda ignorado pelo magistrado singular pode ser analisado a qualquer momento e instância e de ofício.

A quitação integral dos contratos discutidos na lide acarreta em perda superveniente do objeto da demanda em que se busca a limitação dos descontos em folha de pagamento, devendo o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
(Id. 27193485).

Nas razões do recurso de Id. 28645993, a parte embargante discorre sobre a existência de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, previstos no art. 85, § 11, do CPC. Requer, ao final, o seu acolhimento para que seja sanado o vício apontado, a fim de prover a pretensão deduzida.

As contrarrazões foram ofertadas apenas por BANCO DO BRASIL S. A., Id. 29075992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela parte embargante quanto a majoração dos honorários em sede recursal, ao passo que a resolvo neste momento.

A finalidade do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é remunerar o êxito na instância recursal, de acordo com o esforço despendido ocasionado pelo recurso.

Tal dispositivo legal preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários anteriormente fixados
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o STF decidiu:

“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11 (1), do Código de Processo Civil (CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado.

O Tribunal, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental em ação originária e, por maioria, fixou honorários recursais.

Quanto à fixação de honorários recursais, prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, que confirmou o entendimento fixado pela Primeira Turma. Para ele, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de evitar a reiteração de recursos; ou seja, de impedir a interposição de embargos de declaração, que serão desprovidos, independentemente da apresentação de contrarrazões. A finalidade não foi remunerar mais um profissional, porque o outro apresentou contrarrazões.

O ministro Edson Fachin afirmou que a expressão “trabalho adicional”, contida no § 11 do art. 85 do CPC, é um gênero que compreende várias espécies, entre elas, a contraminuta e as contrarrazões.” (AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.5.2017)
.

Da mesma forma tem se posicionado este e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para corrigir omissão do acórdão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
” (TJ/MT. ED 146153/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (grifo nosso).

O STJ, inclusive, já emitiu os Enunciados 241 e 242:

“
Enunciado 241.
Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais”.

“Enunciado 242.
Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada”
(
sem destaques no original).

Portanto, não havendo faculdade ao julgador, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a majoração da verba honorária em razão do trabalho desenvolvido em sede recursal.

Esclareço, pois, a título de conhecimento, que a verba honorária foi fixada em primeiro grau no equivalente a 10% sobre o valor da causa.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração intentados para sanar a
omissão e
majorar os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, devendo ser observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3°, do CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020